Tribunal: STF
Processo: HC 99808
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-21
Data de publicação: 2010-09-21

Ementa:
Habeas corpus. 2. Roubo tentado. Crime impossível diante da 
   inexistência de objeto de valor em poder da vítima. Impossibilidade. 
   Crime complexo, cujo início da execução se materializa com a prática 
   da violência ou da grave ameaça. 3. Estupro e atentado violento ao 
   pudor perpetrados em suas formas simples. Crimes hediondos. 4. 
   Superveniência da Lei n. 12.015/2009. Retroatividade da lei penal 
   mais benéfica (CF, art. 5º, XL). Continuidade delitiva. 
   Possibilidade. 5. Ordem concedida de ofício para que o Juízo de 
   origem proceda ao redimensionamento das penas.